Tribunal: STF
Processo: ARE 1385663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ATO DE BRAVURA. INTEMPESTIVIDADE.



    A abertura de sindicância para apuração de ato de bravura, apta à concessão de promoção extraordinária de servidor militar, é ato discricionário da Administração, inexistindo ilegalidade na ausência de sua realização.



    APELAÇÃO IMPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A questão trazida a lume diz respeito a pleito de nulidade de ato da Subcomissão de Avaliação e Mérito de Praças (SAMP) da Brigada Militar, que indeferiu a concessão de promoção por ato de bravura ao demandante, com fundamento na intempestividade da proposta de avaliação encaminhada pelo Oficial responsável.



    (...)



    Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 11.000/97 - prevê sobre a promoção extraordinária do servidor militar, nos seguintes termos:



    (...)



    A regulamentação do direito veio por meio do Decreto nº 38.480/1998:



    (...)



    Na estrutura interna da Brigada Militar, as promoções são avaliadas pela Comissão de Avaliação de Mérito (CAM) e suas subcomissões (dispostas pela Lei nº 12.577/06), cujo Regimento Interno, no seu art. 64, estabelece o procedimento para apuração do ato de bravura:



    (...)



    No caso concreto, a Subcomissão de Avaliação e Mérito de Praças (SAMP) negou a proposta de promoção por ato de bravura em virtude da intempestividade do requerimento, formulado quase seis anos após o fato, quando a alínea "a" do § 4º do art. 64 prevê o prazo de 120 dias para tanto.



    O fato ocorreu em 27/01/2013, tendo o Comandante do 23º BPM ordenado a aberturada sindicância para apuração do ato de bravura somente em 19/03/2018, que foi levada à análise da SAMP em 15/03/2019.



    Não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração que enseje a invalidade da negativa de promoção, fundada na regulamentação vigente acerca da promoção por ato de bravura.



    Importante esclarecer que a avaliação por ato de bravura é ato discricionário; a abertura de sindicância para sua apuração se encontra na seara de oportunidade e conveniência do Comandante da Organização Policial-Militar (OPM) em que lotado o servidor.



    (...)



    Ao contrário do que sustenta o autor, inexiste compulsoriedade da abertura de sindicância pelo Oficial responsável, que o fará, dentro dos prazos regulamentares, caso entenda presentes os requisitos para concessão da promoção.



    A obrigatoriedade que se infere do art. 1º da Lei nº 11.000/97 diz respeito à concessão da promoção caso efetivamente reconhecido o ato de bravura, o que não ocorre com a manifestação positiva de Oficial, mas somente após a conclusão tempestiva e regular do devido procedimento administrativo previsto para sua apuração.



    Inclusive, caso o Oficial responsável opte por não abrir o procedimento de avaliação da ocorrência de ato de bravura, o art. 64, § 2º, do Regimento Interno da CAM prevê que o servidor pode requerê-lo, o que não ocorreu no caso concreto.



    Cumpre destacar que à época, o Comandante do 1º BOE, ao avaliar os fatos ocorridos, realizou referência elogiosa ao militar, registrada nos seus assentamentos (evento 9, OUT2, fl. 4, origem). Compreendeu, assim, dentro de seu juízo discricionário, que não havia razão para a apuração de ato de bravura.



    Portanto, inexistindo obrigação legal da abertura da sindicância por parte do Comandante da OPM, que entendeu por somente elogiar formalmente o autor, bem como ausente requerimento para apuração de ato de bravura por parte do servidor, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade.



    Ademais, ante a intempestiva abertura de sindicância, mesmo que com a emissão de proposta de reconhecimento do ato de bravura pelo Comando Regional, ausente mácula na decisão da SAMP ao negar seguimento ao processo de promoção."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente